Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716605-16.2021.8.07.0020 APELANTE: JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, ALLAN FELIX BARBOSA APELADO: ISABELLE RODRIGUES GARZESI REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE AWADA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jeysa Maria dos Santos Garzesi e outro (Id. 60170027) em face do v. Acórdão Id. 59627251. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora